Tribunal: TJES
Processo: 5011684-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011684-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIS FELIPE RODRIGUES DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PAD. FALTA GRAVE. DEFESA TÉCNICA QUE NÃO SE FEZ PRESENTE NA AUDIÊNCIA DO PAD. APENADO QUE MANIFESTOU DESEJO DE SE PRONUNCIAR APENAS PERANTE O JUÍZO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO ANULADA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ
"'tem se posicionado pela prescindibilidade da realização da audiência de justificação para homologação de falta grave, desde que a apuração da falta disciplinar tenha se dado em regular procedimento administrativo, no qual tenha sido assegurado ao apenado o contraditório e a ampla defesa' (AgRg no HC n. 533.904/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/10/2019)"
(STJ, AgRg no HC n. 849.192/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

2. No entanto, a hipótese ora tratada não se amolda à jurisprudência acima destacada, porquanto a defesa técnica não se fez presente na audiência realizada no PAD, muito embora tenha posteriormente se manifestado, e o apenado expressamente consignou que somente se manifestaria sobre os fatos perante o Juízo da Execução, circunstâncias que, a meu ver, tornam necessária a realização da audiência de justificação na via judicial, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STJ.

3. Conforme definido pelo STF em sede de repercussão geral,
"a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(STF - RE: 972598 RS, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/08/2020). A contrário senso, se não é realizada a audiência de justificação perante o Juízo da Execução Penal, não há como superar a insuficiência da defesa técnica no PAD.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a decisão vergastada, determinando a realização de audiência de justificação, previamente à nova deliberação acerca da homologação do PAD, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por LUIS FELIPE RODRIGUES DE ALMEIDA contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2000502-49.2019.8.08.0030, homologou falta grave apurada no PAD 066/2022, nos termos do art. 50, III, da LEP, em razão do apenado ter em sua cela 03 (três) pedaços de vergalhões com a ponta afiada, popularmente conhecidos como "xuxos".

O agravante busca a anulação da decisão, em razão da não realização de audiência de justificativa prévia à homologação da falta grave, a qual entende ser imprescindível, uma vez que, durante oitiva realizada no PAD, quando estava desacompanhado de patrono constituído ou de defensor público, informou de maneira expressa que somente desejava prestar suas declarações em Juízo.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução penal interposto por LUIS FELIPE RODRIGUES DE ALMEIDA contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2000502-49.2019.8.08.0030, homologou falta grave apurada no PAD 066/2022, nos termos do art. 50, III, da LEP, em razão do apenado ter em sua cela 03 (três) pedaços de vergalhões com a ponta afiada, popularmente conhecidos como "xuxos".

O agravante busca a anulação da decisão, em razão da não realização de audiência de justificativa prévia à homologação da falta grave, a qual entende ser imprescindível, uma vez que, durante oitiva realizada no PAD, quando estava desacompanhado de patrono constituído ou de defensor público, informou de maneira expressa que somente desejava prestar suas declarações em Juízo.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem,
in casu,
ao ser citado no PAD, o agravante informou que não possuía condições de arcar com advogado particular e solicitou o patrocínio da Defensoria Pública, a qual foi devidamente comunicada da realização do ato de oitiva do apenado perante autoridade administrativa, porém a ele não compareceu. Na oportunidade, o agravante informou que prestaria esclarecimentos sobre os fatos perante o Juízo da Execução Penal.

Após a oitiva do agravante e das testemunhas, sem a presença da defesa técnica, e da emissão de parecer pela Comissão Disciplinar, foi remetida cópia do PAD à Defensoria Pública, a qual enfrentou o mérito da questão, trazendo diversas teses e postulando a absolvição, o reconhecimento da insignificância ou a desclassificação da conduta para falta de natureza leve.

Houve, então, a conclusão do PAD e o reconhecimento da prática de falta de natureza grave pelo agravante.

Após a remessa do PAD ao Juízo da Execução Penal a Defensoria Pública postulou a designação de audiência de justificação, o que, no entanto, foi indeferido pelo magistrado
a quo
, por entender ter sido o apenado devidamente assistido por defesa técnica no PAD.

A jurisprudência do STJ
"'tem se posicionado pela prescindibilidade da realização da audiência de justificação para homologação de falta grave, desde que a apuração da falta disciplinar tenha se dado em regular procedimento administrativo, no qual tenha sido assegurado ao apenado o contraditório e a ampla defesa' (AgRg no HC n. 533.904/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/10/2019)"
(STJ, AgRg no HC n. 849.192/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Entendo, no entanto, que a hipótese ora tratada não se amolda à jurisprudência acima destacada, porquanto a defesa técnica não se fez presente na audiência realizada no PAD, muito embora tenha posteriormente se manifestado, e o apenado expressamente consignou que somente se manifestaria sobre os fatos perante o Juízo da Execução, circunstâncias que, a meu ver, tornam necessária a realização da audiência de justificação na via judicial, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DURANTE A OITIVA PRÉVIA DO PACIENTE. REGRESSÃO REGIME. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A oitiva do apenado no procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave praticada no curso da execução penal sem a presença de defesa técnica, juntamente com a ausência de realização de audiência de justificação na via judicial, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura causa de nulidade absoluta do PAD. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgInt no HC: 577416 RJ 2020/0099721-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

Embora não tenha havido regressão de regime prisional no caso presente, reputo que
ratio decidendi
é igualmente aplicável, porquanto o reconhecimento da falta grave importa em prejuízo ao acusado, com suspensão de eventuais benefícios e interrupção da data-base para reconhecimento de outros, e, neste contexto, é necessário que lhe seja assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Conforme definido pelo STF em sede de repercussão geral,
"a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(STF - RE: 972598 RS, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/08/2020).

A contrário senso, se não é realizada a audiência de justificação perante o Juízo da Execução Penal, não há como superar a insuficiência da defesa técnica no PAD.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a decisão vergastada, determinando a realização de audiência de justificação, previamente à nova deliberação acerca da homologação do PAD.

É como voto.